Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-89.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001900-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – DANO ELÉTRICO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Apresentados aos autos as apólices de seguro e os respectivos comprovantes de pagamentos das indenizações securitárias, não há falar em ilegitimidade ativa da Segura para o ajuizamento da ação regressiva.

Laudos técnicos particulares, que indicam, de forma genérica, e desprovida de fundamentação técnica consistente, que os aparelhos eletrônicos foram danificados por descargas elétricas, não são suficientes, por si sós, para firmar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, especialmente diante da ausência de prova técnica independente e da inexistência de preservação dos equipamentos danificados para eventual perícia judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1001900-89.2023.8.11.0041

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (proc. n. 1001900-89.2023.8.11.0041), julgou procedente o pedido para condenar a concessionária de energia ao pagamento da quantia de R$ 12.672,98, corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, ilegitimidade ativa
ad causam
diante da ausência de documentos que comprovem a titularidade do direito pleiteado, de modo a inexistir sub-rogação.

Afirma, no mérito, que “
Não se pode imputar à distribuidora a responsabilidade através de laudos que não especificam tecnicamente os danos ocorridos
”, considerando que “
todos os documentos apresentados na inicial pela parte requerente são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende (pelo menos não sozinhos)
”, sendo necessária a realização de prova pericial.

Cita que conforme relatórios emitidos pela Concessionária, não há registro de ocorrência nas datas informadas, de forma que “
as ocorrências constatadas na rede que abastece a unidade consumidora da segurada não foram ocasionadas por qualquer ato, ativo ou negligente, da Apelante, que atuou dentro do prazo determinado pela Legislação específica (Resolução 1.000/2021)
”.

Assevera que “
nenhuma responsabilidade quanto a eventuais danos sofridos pelo usuário pode ser atribuída à requerida, haja vista ser cediço a previsão legal de que as adequações das instalações internas da unidade consumidora cabem ao usuário, de modo que, o que se extrai dos autos caracteriza a culpa exclusiva da parte pelos danos suportados
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 292315911).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Apelação interposta pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (proc. n. 1001900-89.2023.8.11.0041), julgou procedente o pedido para condenar a concessionária de energia ao pagamento da quantia de R$ 12.672,98.

Rejeito, de início, a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada nas razões recursais, visto que a Segurada Apelada apresentou aos autos as apólices de seguro residencial de seus segurados (Ids. 292314427, 292314432, 292314438, 292314443 e 292314448), bem como os respectivos comprovantes de pagamentos das indenizações securitárias, legitimando o ajuizamento da ação regressiva.

Superada tal questão, melhor sorte assiste à Apelante do ponto de vista meritório.

Com efeito, conquanto a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica seja objetiva, é necessária a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Ausente tal liame, não há como se atribuir à concessionária o dever de indenizar.

No caso dos autos, verifica-se que a Seguradora se limitou a apresentar laudos técnicos particulares que indicam, de forma genérica e desprovida de fundamentação técnica consistente, que os aparelhos eletrônicos foram danificados por descargas elétricas, os quais, embora possam constituir indícios de prova, não são suficientes, por si só, para firmar a responsabilidade da concessionária, especialmente diante da ausência de prova técnica independente e da inexistência de preservação dos equipamentos danificados para eventual perícia judicial.

A concessionária, por sua vez, trouxe elementos extraídos de seus sistemas que não registraram anormalidades no fornecimento de energia nas unidades consumidoras mencionadas nos autos.

Importante salientar que
a jurisprudência é firme no sentido de que o laudo técnico unilateral, produzido por terceiro sem acompanhamento da parte contrária ou do juízo, possui valor probatório limitado,
não sendo apto a, por si só, comprovar o nexo de causalidade exigido para a responsabilização civil.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados desta Câmara proferidos em casos análogos:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DOMICILIARES. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação regressiva ajuizada por seguradora com fundamento em contrato de seguro residencial, objetivando a restituição do valor indenizado à segurada em razão de danos elétricos supostamente causados por oscilação na rede de distribuição da concessionária de energia. Sentença de improcedência proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia pode ser responsabilizada por danos materiais decorrentes de suposta variação de tensão na rede elétrica, a partir de laudo técnico unilateral produzido pela seguradora. III. Razões de decidir 3. A sub-rogação da seguradora no direito de regresso contra terceiro causador do dano é admitida, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica. 4. Entretanto, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo à autora a demonstração mínima da existência de nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados. 5. O laudo técnico apresentado possui natureza genérica e unilateral, sem indicação de metodologia ou qualificação do responsável, não sendo hábil a comprovar a origem do dano na rede de distribuição da concessionária. 6. Relatório técnico apresentado pela Apelada, conforme exigências da ANEEL, indica inexistência de perturbações ou anomalias na rede no dia do sinistro, afastando a presunção de falha na prestação do serviço. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação de tensão depende da demonstração do nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido. 2
. Laudo técnico unilateral, genérico e sem respaldo técnico idôneo não é suficiente para configurar o dever de indenizar da concessionária. 3. A comprovação de ausência de falhas na rede de distribuição por meio de relatório técnico auditável afasta a presunção de responsabilidade da concessionária."
(N.U 1007901-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)
(destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação de regresso proposta contra concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por supostos danos em equipamentos causados por oscilação de tensão elétrica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve demonstração suficiente da falha na prestação do serviço público de energia elétrica e da existência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos suportados pelos segurados da autora, de modo a justificar a condenação regressiva pretendida. III. Razões de decidir 3. A seguradora autora limitou-se a apresentar laudos técnicos elaborados por empresas contratadas pelos próprios segurados, sem a devida imparcialidade ou chancela judicial, tampouco conservação dos bens danificados para eventual perícia, fragilizando a força probatória dos documentos. 4. Os relatórios técnicos, desprovidos de análise técnica independente e sem qualificação do responsável, não demonstram de forma inequívoca a oscilação na rede elétrica ou falha de fornecimento atribuível à concessionária. 5. A empresa ré trouxe documentos extraídos de seus sistemas operacionais indicando a inexistência de anormalidades no fornecimento de energia nas unidades consumidoras mencionadas. 6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que laudo unilateral genérico e desacompanhado de outras provas não é suficiente para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização civil da concessionária. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1
. Laudo técnico unilateral, desacompanhado de prova pericial independente e da preservação dos equipamentos supostamente danificados, possui valor probatório limitado e não comprova, por si só, o nexo de causalidade entre o dano e eventual falha no fornecimento de energia. 2. A concessionária de energia elétrica não responde por danos alegadamente causados por oscilação de tensão quando inexiste prova idônea da ocorrência do evento e de sua responsabilidade.”
(N.U 1032594-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Diante desse cenário, afigura-se inexistente o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar, mesmo sob o regime da responsabilidade objetiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial, condenando a Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025